Tribunal: TJBA
Processo: 0501880-75.2018.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501880-75.2018.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A e outros (2)

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, ROBERTO DOREA PESSOA, JOAO LUIZ RIBEIRO DE SA

APELADO: RAQUEL PEREIRA DA SILVA e outros (2)

Advogado(s)
:
JOAO LUIZ RIBEIRO DE SA, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. MATÉRIA EXPRESSAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO E DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME:

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que rejeitou preliminar de incompetência e manteve o Banco do Brasil S/A no polo passivo da demanda, reconhecendo inexistir relação jurídica com a Caixa Econômica Federal e consignando que esta, quando intimada, manifestou expressamente desinteresse em integrar a lide. O Embargante sustenta omissão quanto à alegada ilegitimidade passiva e requer prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.

Verificar se o acórdão incorreu em omissão ao não analisar especificamente a tese de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S/A, reputada matéria de ordem pública, e se estariam presentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.

A tese foi devidamente apreciada no acórdão embargado, que, ao enfrentar a preliminar de incompetência, reconheceu expressamente que o contrato discutido foi celebrado com o Banco do Brasil, sendo a Caixa Econômica Federal parte estranha à relação jurídica, além de ter manifestado desinteresse em integrar a lide.

4.

Constatou-se que o embargante pretende apenas rediscutir o mérito e prequestionar dispositivos legais, sem apontar omissão, contradição ou obscuridade. A decisão embargada está suficientemente fundamentada, atendendo ao art. 93, IX, da CF, e o art. 1.025 do CPC dispensa menção expressa dos dispositivos legais para fins de prequestionamento.

5.

Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos aclaratórios. Apesar de verificada a natureza protelatória, deixa-se de aplicar a multa do art. 1.026, §2º, do CPC, em atenção à boa-fé processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

6.

Embargos de Declaração rejeitados.

Teses de julgamento:

1.

Não há omissão quando a decisão embargada examina de forma clara a relação jurídica controvertida e afasta a ilegitimidade passiva, ainda que não utilize expressamente essa terminologia.

2.

Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à mera finalidade de prequestionamento.

3.

Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.

Dispositivos relevantes citados:

CF, art. 93, IX; CPC/2015, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, §2º.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº.0501880-75.2018.805.0146
,
da Comarca de Juazeiro
, em que figuram como
EMBARGANTE, BANCO DO BRASIL S/A
,
e, EMBARGADA, RAQUEL PEREIRA DA SILVA e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
REJEITAR os Embargos Declaratórios
, nos termos do voto condutor.